Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742329-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO FABIO SOUSA DE MELO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/06 - tráfico e associação para o tráfico -, teve a prisão convertida em preventiva em 28.9.23, para garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que há excesso de prazo. O paciente está preso há 370 dias. Encerrada a instrução em maio de 2024, aguarda-se sejam apresentadas alegações finais dos dezenove acusados, por prazo indefinido. Aduz que o paciente não era alvo da operação policial que culminou na prisão dos demais acusados. Foi preso porque residia na casa da mãe de um dos investigados. E, encerrada a instrução, restou provado que, apesar de o paciente ser traficante habitual, não integra a associação investigada. Caso seja condenado, não cumprirá pena no regime fechado. Não foram reavaliados os requisitos para manutenção da prisão do paciente. O paciente tem três filhas menores de 12 anos. A mãe das duas crianças maiores está presa desde 2021. E a mãe da menor não tem condições de cuidar da criança sozinha. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. A impetrante juntou aos autos apenas auto de prisão em flagrante, certidões de nascimento dos filhos, certidão de execução de pena da ex-companheira e documentos relacionados à tutela das crianças. Pelo que consta na petição, a ação é contra 19 réus e com pluralidade de defesas técnicas, o que justifica eventual alongamento da marcha processual, sem que se caracterize excesso de prazo. E “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (súmula 52 do STJ). Deficiente a instrução, tem-se por prejudicado exame de eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES